Tribunal: TJPA
Processo: 0054108-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054108-31.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE MAGALHAES GAMA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVANTE REVEL – AUSÊNCIA DE HIDRÔMETRO NO IMÓVEL – COBRANÇA DE CONSUMO POR ESTIMATIVA – IEGALIDADE – TARIFA MÍNIMA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO STJ - INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
, contra a decisão monocrática proferida pela então relatora, Excelentíssima Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, que concedeu parcial provimento ao recurso de apelação para aplicar o prazo prescricional decenal, permitindo a cobrança do débito referente aos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento da ação e, referente à extensão do dano e condição das partes, o
quantum
indenizatório foi minorado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em suas razões (ID nº 595527) a agravante argumenta embora não existisse hidrômetro no imóvel da agravada, seu consumo era medido pelo por estimativa, classificada na categoria residencial 2, com consumo estimado de 20m3, conforme permite a lei.

Defende, portanto, a legalidade da cobrança.

Pontua ainda que ponderações acerca do
quantum
indenizatório o sentido de que não foi considerado o princípio da proporcionalidade para arbitrar valor excessivo.

Pleiteia ao final, a reforma da decisão, com o consequente, reconhecimento do débito da recorrida, no período anterior a 30.09.2013 em função da legalidade da cobrança, bem como a inaplicabilidade da condenação em danos morais, por não haver ilegalidade nos atos e, pela eventualidade, a redução da indenização por danos morais, por se tratar a agravante de empresa de economia mista.

Em sede de contrarrazões (ID nº 616636) a parte agravada defende a manutenção do
decisum
monocrático e, consequentemente, o improvimento do recurso na espécie.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que CONCEDEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tendo por base fundamentação da qual destaco a seguinte ressalva:

“(...)
Ademais, ainda que se adote entendimento diverso, deve ser observado que no caso em análise houve a aplicação da revelia à apelante tornando incontroversa a afirmação da apelada de que a estimativa de consumo realizada pela apelante também se encontra excessiva e em desconformidade com a quantidade real de consumo, o que, igualmente, implica na irregularidade da cobrança.
(...)”

Como bem pode se perceber, em que pese a insurgência da parte apelante, no presente caso,
os fatos afirmados pelo autor revestiram-se do requisito da credibilidade, por corolário aos efeitos da revelia.

Nesse sentido, já se manifestou o E. STJ:

“(...)
São verdadeiros os fatos arguidos na inicial em função do efeito da revelia. (3ª Turma, Resp 5.130-SP, Rel. Min. Dias Trindade, j. 08/04/91 – DJU 06/05/91, p. 5.663).

Ademais, o debate travado em sede de juízo devolutivo, destoa do posicionamento sedimentado no âmbito do STJ que, de modo inverso, estabeleceu que em caso de inexistência de hidrômetro a cobrança por estimativa de consumo é ilegal, sendo certa a exigência de tarifa mínima, senão veja-se:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TARIFA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. ILEGALIDADE. NO CASO DE INEXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA PELA TARIFA MÍNIMA. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 2. Considerando que a tarifa de água deve ser calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro, a tarifa por estimativa de consumo é ilegal, por ensejar enriquecimento ilícito da Concessionária. 3. É da Concessionária a obrigação de instalar o hidrômetro, a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima. 4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1782672 RJ 2017/0323009-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)

Como bem pode se perceber,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, eis que

inexistem razões plausíveis para a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/04/2024